Tribunal: TJES
Processo: 5012487-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012487-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE VIEIRA DE REZENDE
AGRAVADO: JOAO BATISTA LIMA FRANCISCO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II
-
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado.

III

– Recurso
conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012487-49.2022.8.08.0000

EBG
TE:
ESPÓLIO DE
JOSE VIEIRA DE REZENDE

EBG
D
O
:
JOÃO BATISTA LIMA FRANCISCO e LIVIA ANASTACIO DE PAULA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração
e
m face do acórdão
que negou provimento ao agravo de instrumento
.

E
m suas razões,
o

e
mbargante
aduz que
o julgamento padece de omissão, haja vista que
não observou fato incontroverso nos autos, qual seja, que as primeiras declarações do
i
nventariante dão conta que o imóvel penhorado é o
único do
inventário dos bens deixados pelo saudoso José Vieira de Rezende, portanto, bem de família.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

Ocorre que,
no caso posto em xeque,
é evidente
a intenção da
parte
Embargante de modificar o julgado
na parte
que não lhe foi favorável, todavia, como se sabe, tal pretensão não se mostra possível através do veículo processual ora adotado, devendo a parte interessada interpor o recurso cabível.

Não bastasse isso,
“
o

magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdiciona
l
”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
.

O
acórdão embargado fundamentou satisfatoriamente seu entendimento, trazendo à baila dispositivos legais e posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema.

É dizer, o julgado objeto dos aclaratórios discriminou as razões de seu convencimento, concluindo que não há nos autos nenhum indício de prova no sentido de ser o imóvel debatido bem de família.

Em tempo, rememoro que é considerado bem de família “
o imóvel utilizado como residência da entidade familiar ou a pessoa solteira, visando à concretização de um mínimo de direitos patrimoniais para que viva com dignidade
” (TARTUCE; BRASILINO, 2015, p. 834).

A
ssim, a
usentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do
julgamento.
Sobre o tema
cito os arestos do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, “não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ”.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.